Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704561-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: GUSTAVO LUCAS OLIVEIRA NUNES BRAGA, MARIA HELENA DE FATIMA LUCAS OLIVEIRA DESPACHO A guia de recolhimento acostada ao ID 70281671 diz respeito a um processo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Assim, como derradeira oportunidade, junte aos autos a guia de recolhimento, a fim de permitir a análise do recolhimento do preparo (ID 70281672), sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora